Tribunal: STF
Processo: Ext 1687
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Governo dos Estados Unidos da América, por meio da Nota Verbal n. 443/2021, com base no § 2º do art. 84 da Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, no § 3º do art. 275 do Decreto n. 9.199, de 20 de novembro de 2017, formulou pedido de EXTRADIÇÃO PASSIVA INSTRUTÓRIA do nacional colombiano EFE SULLIVAN LOAIZA DURANGO, procurado para responder pela suposta prática dos crimes de tentativa e conspiração, posse, fabricação ou distribuição de substância controlada e tentativa de conspiração, tipificados no Estado requerente, no U.S. Code, Title 21, Section 963 e Section 959(a)(2) 963); e, no Brasil, pelos arts. 33, 35 e 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma a iniciar em 14/03/2025.



    O extraditando protocolou pedido de destaque (e-Doc.252), para:



    (i) “que o caso seja analisado em sessão presencial ou telepresencial”;



    (ii) “suspensão da inclusão do feito na pauta virtual prevista para o dia 14 de março, até que o Plenário possa deliberar sobre o pedido de destaque”;



    (iii) que seja “oficiado o CONARE para que informe a essa E. Corte o andamento do processo de Refúgio do extraditando;



    (iv) “Caso necessário, que seja oportunizado prazo para a manifestação das partes sobre a pertinência do julgamento presencial” (grifos do original).



    Decido.



    Pois bem. Observo que o art. 21-B, § 2º, do Regimento Interno possibilita a realização de sustentação oral por meio eletrônico nos julgamentos em ambiente virtual: 



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Ementa Regimental n. 53, de 18 de março de 2020). 



    O direito à sustentação oral em julgamento virtual foi regulamentado pela Resolução n. 642/2019 do Supremo, cujo art. 5º-A possui a seguinte dicção: 



    Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído pela Resolução n. 669/2020 do Supremo) 



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, decidiram ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 184.596 ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rcl 44.042 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Ademais, vale destacar que o Ministro EDSON FACHIN, ao possibilitar a realização de sustentação oral no julgamento de agravo interno no HC 206.784, ressaltou que “o julgamento em ambiente virtual não impede o exercício da aludida prerrogativa prevista na Lei n. 8.906/1994, conforme preceitua o art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Por outro lado, esta Corte também já decidiu que “O pedido de destaque feito pelas partes, com base n inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator” (RHC 216.361 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    Na espécie, os fundamentos apresentados pelo requerente não exibem densidade argumentativa a justificar a não realização do julgamento virtual, tendo em vista que o caso sob exame não possui a complexidade que recomendaria o julgamento em ambiente presencial.



     Ante o exposto, indefiro o requerimento de destaque e de questão de ordem.



    Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente